Tribunal: TJBA
Processo: 8057281-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057281-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE BITTENCOURT MARTINS GARRIDO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTAS COMINATÓRIAS. VALORES E PERIODICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por beneficiário do INSS, objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência requerida para suspensão dos descontos mensais, a título de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), lançados sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da ausência de comprovação suficiente pela instituição financeira acerca da regular contratação da modalidade RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Evidenciada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, revela-se cabível o deferimento da medida de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de documentação hábil a comprovar a contratação, aliada à natureza alimentar do benefício afetado, impõe a intervenção judicial imediata. Aplicam-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial os arts. 6º, III, e 84, §§ 3º e 4º. Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal reconhece a ilegalidade de descontos derivados de contratação presumidamente irregular, notadamente quando ausente informação clara e adequada quanto à modalidade RMC.

IV. DISPOSITIVO: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III, e 84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-BA, AI nº 8041493-68.2021.8.05.0000 e AI nº 8016493-32.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8057281-54.2023.8.05.0000
, figurando como Agravante
ALEXANDRE JOSE BITTENCOURT MARTINS GARRIDO
e como Agravado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA